Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-72.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000281-72.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATHEUS ALECRIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA, MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO, ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS
POR
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DADA PELO RÉU CONFIRMADA PELA TESTEMUNHA OTÁVIO E PELOS POLICIAS QUE EFETUARAM A PRISÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APRENSÃO.
PRECEDENTE DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA. MEIOS DE PROVA IDÔNEO. A TESTEMUNHA OTÁVIO DA SILVA PEREIRA EM SEU DEPOIMENTO NA FASE JUDICIAL RELATA QUE ESTAVA NA PRAÇÃO PARA COMPRAR COCAÍNA COM O RÉU E QUE SEMPRE COMPRAVA. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA REAVALIADA E MANTIDA.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

B
ENEFÍCIO NEGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

P
EDIDO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE MULTA
EM RAZÃO DO ESTADO DE POBREZA
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
8000281-72.2022.8.05.0084
, oriundo da comarca de Gentio do Ouro/Bahia, em que figura como recorrente Matheus Alecrim dos Santos, na qualidade de réu, tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITA
R
A PRELIMINAR
e no mérito
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos a seguir alinhados.